Tribunal: TJMT
Processo: 1004601-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004601-49.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUIZ FRANCA GUIMARAES FERREIRA - CPF: 265.425.938-29 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PAIKUARA LTDA. - CNPJ: 02.910.617/0001-70 (EMBARGANTE), SULMAP SUL AMAZONIA MADEIRAS E AGRO PECUARIA LTDA - CNPJ: 14.958.532/0004-93 (EMBARGADO), ANNA LUCIA DA MOTTA PACHECO CARDOSO DE MELLO - CPF: 116.807.218-28 (ADVOGADO), RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 956.139.001-91 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), JORGE MANUEL VITORIA CAETANO - CPF: 013.559.299-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA CRISTINA CAETANO MOLEIRINHO - CPF: 079.936.828-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA CAETANO MOLEIRINHO - CPF: 118.167.358-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLA CAETANO MOLEIRINHO - CPF: 163.486.048-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA CRISTINA DALMAS BINDA SANTOS - CPF: 303.477.538-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO NÃO VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1004601-49.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

AGROPECUARIA PAIKUARA LTDA.

EMBARGADO:

SULMAP SUL AMAZONIA MADEIRAS E AGRO PECUARIA LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AGROPECUARIA PAIKUARA LTDA. contra o acórdão Id. 177123664 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora Embargante contra a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ela interposto, por inadequação da via.

Aduz, em apertada síntese que, a ocorrência de omissão no acórdão quanto ao argumento apresentado no recurso de Agravo Interno, qual seja, de que para fins de cabimento de Agravo de Instrumento deve ser considerar o tipo de decisão que está sendo recorrida e não seu conteúdo.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, prequestionando a matéria.

Contrarrazões – Id. 179528691.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 22 de agosto de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023